Tribunal: TJDFT
Processo: 0722658-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722658-65.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO LAILSON ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. NATUREZA DE DROGA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A autoria atribuída aos réus é confirmada pela prova oral, com destaque para a confissão espontânea de um deles, os relatos dos usuários e os vídeos da monitoração policial no local, todos evidenciando a comercialização ilícita da substância, mediante revezamento dos apelantes na venda da droga a usuários. 2. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga). Neutraliza-se a circunstância judicial especial quando a quantidade de droga apreendida não for expressiva, apesar da sua natureza nociva (crack). 3. O tráfico privilegiado é cabível quando ausentes elementos que indiquem dedicação habitual à atividade criminosa. 3. 1. O reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 é inviável para o réu reincidente, e para a ré, ante a comprovação de dedicação a atividades criminosas reiteradas, todas pelo mesmo tipo penal, salientando a reinserção na senda do tráfico de drogas tão logo colocada em liberdade. 3. 2. A reincidência do réu, ainda que por crime de natureza diversa do tráfico, constitui impeditivo objetivo para a concessão do benefício, revelando histórico penal incompatível com a exceção contemplada pelo legislador. A distinção entre reincidência genérica e específica não mais subsiste desde a reforma da Parte Geral do Código Penal, sendo vedado ao julgador considerar tal diferenciação para efeitos de aplicação de benefícios penais (STJ, HC 519.347/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19.12.2019; HC 365.963/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 23.11.2017). 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, requerendo a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto. Aduz que a fixação de regime mais rigoroso somente se justifica diante de circunstâncias concretas nos autos e afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade, individualização da pena e dignidade da pessoa humana. Assevera que a reincidência reconhecida na sentença decorre de condenação pretérita que não guarda pertinência material com a atual imputação de tráfico de drogas. Afirma que a utilização da reincidência para justificar o regime fechado uma clara hipótese de bis in idem, considerando sua utilização para afastar o tráfico privilegiado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do STF a fim de demonstrá-lo; b) artigos 59 do Código Penal, sustentando que não se admite o aumento da pena com base em meros juízos abstratos sobre o tipo de droga apreendida. Indica, ainda, a ausência de elemento que justifique o aumento da pena-base além do mínimo legal. No ponto, manifesta dissídio jurisprudencial indicando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo; c) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, pleiteando a diminuição da pena em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, sob o argumento de que a simples existência de uma condenação anterior por ameaça, em contexto diverso e sem relação com o tráfico de drogas, não pode servir de fundamento absoluto para afastar o benefício do redutor. Reitera o não envolvimento em organização criminosa ou atividade habitual. Pede, sem indicar dispositivo legal federal violado, o afastamento da agravante da reincidência, bem como que ela não seja utilizada como obstáculo à concessão do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, além da revisão da dosimetria da pena imposta. Requer, por fim, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado VINÍCIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JR, OAB/DF 67.650 (ID 74625864). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao suposto malferimento ao artigo 59 do Código Penal, pois “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Nesse sentido: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a majoração da pena-base com base na quantidade e na natureza das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, desde que essa fundamentação seja concreta e idônea” (AgRg no AREsp n. 2.513.071/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, porquanto “Rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para decidir pela dedicação a atividades criminosas e afastar a minorante do tráfico privilegiado implica revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.897.411/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Quanto ao pedido de afastamento da agravante da reincidência e que ela não seja utilizada como obstáculo ao reconhecimento do tráfico privilegiado, o recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Não constitui infração ao princípio do non bis in idem a utilização do instituto da reincidência, ao mesmo tempo, como agravante e como causa impeditiva da minorante do tráfico privilegiado” (AgRg no AREsp n. 2.673.653/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Assim, deve incidir, nas hipóteses, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido: “A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024. Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2737721, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 74625864. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015